Tribunal: TJDFT
Processo: 0724444-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Conselho da Magistratura Número do processo: 0724444-50.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: BRUNO RAFAEL LOPES DOS SANTOS AUTORIDADE: JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO RECANTO DAS EMAS D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado pelo Dr. Sergio Luiz de Araújo (OAB/DF 45498-A) em favor de BRUNO RAFAEL LOPES DOS SANTOS. Em suas razões, relata o impetrante que o acusado foi preso em flagrante no dia 22/5/2024, após registro de ocorrência pela companheira do paciente por suposta prática de crimes de injúria, ameaça e perseguição contra ela. Aduz que as autoridades policiais empreenderam diligências na casa do paciente, resultando na sua prisão e na apreensão de itens localizados no interior da residência, a saber, carregador de pistola com munições, um revólver calibre 38, porções de maconha, uma balança, uma faca, um caderno de anotações e duzentos reais em espécie. Assinala que, por ocasião da audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, com fundamento nos artigos 310, inciso II, e 313, ambos do Código de Processo Penal (CPP). Diante da inexistência de elementos a indicar que a vítima pediu a revogação de tais medidas em razão de coação, noticia que o Ministério Público se pronunciou pela sua revogação e, quanto aos delitos de ameaça e perseguição, ação penal pública condicionada à representação, pelo arquivamento da ação, com fulcro no art. 395, inciso II, do CPP. Além disso, verbera que o titular da ação penal requereu a extinção da punibilidade em relação à acusação de injúria, nos termos do art. 107, inciso V, do Código Penal. Acrescenta que a defesa, por sua vez, requereu a revogação da prisão preventiva, haja vista que a sua decretação foi motivada pela gravidade concreta dos delitos no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Por fim, alega que sobreveio sentença sem manifestação sobre tal pedido, homologando o pedido do Órgão fiscalizador da aplicação da lei para arquivar o inquérito quanto aos delitos de ameaça e perseguição, bem como julgar extinta a punibilidade relativa ao delito de injúria. Além disso, determinou a remessa dos autos a uma das Varas de Entorpecentes do Distrito Federal em razão da conduta delitiva prevista no art. 33, caput, da Lei 13.343/06 e art. 14 da Lei 10.826/03. Defende a inexistência de pedido de prisão formulado pela autoridade policial ou MPDF a justificar a manutenção da prisão decretada, assim como não foi esclarecido pelo Magistrado Sentenciante o não acolhimento do pedido de revogação do decreto prisional formulado pelo paciente, sendo nítida a ilegalidade da sua segregação. Requer seja concedida ordem liminar para a expedição do competente alvará de soltura em favor do paciente. É o relato do essencial. Decido. Da análise dos autos, verifico que o paciente foi preso em flagrante após ocorrência registrada por sua ex-companheira, relatando ter sofrido, na data do relato (22/5/2024), violência doméstica, injúria, ameaça e perseguição por parte do ora paciente (ID 197759414 do processo referência). Ocorre que, na ocasião da diligência da equipe policial na residência do acusado, foi encontrado um carregador de pistola com munições, um revólver calibre 38, porções de maconha, uma balança de precisão, um caderno de anotações com nomes e valores, bem como a quantia de duzentos reais em espécie, ensejando a decretação da sua prisão em flagrante. Extrai-se da Ata de Audiência de Custódia (ID 197952978 dos autos de referência) que tanto a autoridade policial quanto o Ministério Público se manifestaram pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, tendo o Juiz a quo acolhido o pedido, sob o fundamento de gravidade concreta dos fatos relacionados à violência doméstica e reincidência em crimes dolosos, como diante do contexto do modus operandi do acusado, a demonstrar “especial periculosidade e ousadia ímpar, tornando necessária a constrição cautelar para garantia da ordem pública”. Conquanto o Magistrado Singular tenha sentenciado o feito para arquivar o inquérito em relação aos delitos de ameaça e de perseguição, bem como extinguir a punibilidade quanto ao delito de injúria, certo é que persiste a persecução penal no que se refere ao delito de tráfico de drogas, cujos elementos de autoria e materialidade foram igualmente sopesados quando da decretação da prisão preventiva. Colhe-se dos autos, ainda, que o processo foi redistribuído quanto aos delitos do art. 33, caput, da Lei 11343/06 e art. 14 da Lei 10.826/03, sob o no 0722624-90.2024.8.07.0001, em 06/06/2024, tendo o Juízo da 1a Vara de Entorpecentes do DF dado vista ao MP para manifestação. Em que pese a alegação da defesa, não se verifica, a priori, ilegalidade na cautelar a ensejar a revogação da prisão preventiva do réu, eis que houve pedido de prisão preventiva formulado pelo MP, previamente à audiência de custódia, ancorado não apenas no contexto de violência de doméstica, como ainda diante do fato de que “o autor tinha vários objetos que indicam a prática de tráfico” (ID 197951573 do processo referência). Ademais, ficou esclarecido pelo Magistrado Sentenciante que há requerimento de relaxamento da prisão pelo réu, a ser examinado pelo Juízo competente, não havendo que se falar em constrangimento ilegal, estando devidamente preenchidos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, máxime em face da necessidade de garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal decorrentes de fatos contemporâneos (prisão em flagrante autuada em 22/05/2024). Aliás, cabe referir que a expressão “garantia da ordem pública” deve ser entendida como a necessidade de se manter a ordem na sociedade que, em regra, é abalada pela prática de um delito “com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança”, a justificar, portanto, o recolhimento do agente [cf. Guilherme de Souza Nucci. Código de Processo Penal Comentado. ed. RT, p. 618]. Assim, não se constata de plano nenhuma ilegalidade nos fundamentos da decisão de primeiro grau, por essa razão indefiro a liminar. Requisitem-se informações, no prazo de 48 horas. Ultimadas as providências, encaminhem-se os autos ao relator originário. Publique-se. BRASÍLIA, DF, 15 de junho de 2024 20:28:46. Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa Plantonista